Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ONCOLÓGICO DE EMERGÊNCIA – OBRIGATÓRIO, ANTE O ATENDIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS ESTABELECIDO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a fornecer o tratamento quimioterápico à parte autora, indicado nos autos, bem como a indenizá-la por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ante a negativa inicial de autorização para realização do procedimento necessário ao tratamento.
2. A questão discutida na origem foi sobre a necessidade de fornecimento do tratamento para câncer, ante o seu caráter emergencial e o transcurso de prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas desde a contratação do plano de saúde, atraindo a obrigatoriedade de cobertura, nos termos da Lei no 9.656/1998 (art. 12 e art. 35–C) e regulamento do plano.
3. A negativa de realizar o tratamento indicado ficou demonstrado pelos documentos de ID 37966456 e 37966457, no qual constam expressões indicativas de que o beneficiário não havia cumprido o prazo de carência para o procedimento. A emergência, por sua vez, está registrada no relatório médico, de ID 37970774. Tais documentos não foram impugnados pela parte requerida e recorrente.
4. A alegação recursal fundamenta-se em suposta ausência de cobertura do plano de saúde para o tratamento, considerando que o rol seria taxativo.
5. Além de não demonstrar nos autos o tal rol taxativo mencionado, que se contraporia aos próprios termos do regulamento do plano de saúde (especificamente ao art. 23, que prevê o tratamento oncológico ambulatorial – ID 37970775 – pág. 8), em descumprimento ao seu ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC, o recorrente apresenta tese recursal não discutida anteriormente nos autos e dissonante dos fundamentos utilizados para embasar a sentença proferida, configurando inovação recursal, em desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, pois é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial.
6. Por fim, a negativa de cobertura de tratamento médico a paciente acometida de doença grave enseja indenização por danos morais, porque a conduta tem o potencial de agravar o seu estado anímico, ante o abalo psíquico e angústia decorrentes, que são aptos a configurar danos de cunho moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde até mesmo de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da condenação.